Tribunal: STF
Processo: ADI 2201
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO Nº 5 DA CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO, DATADO DE 18/11/99, QUE SUSPENDE EFICÁCIA E
CONSIDERA EXTINTOS OS EFEITOS JURÍDICOS DOS ATOS DE NOMEAÇÃO, POSSE
OU EXERCÍCIO DE JUIZ CLASSISTA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM EFEITO
RETROATIVO. ATO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24, DE 9/12/99.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO RETROATIVIDADE DAS LEIS - ART. 5º, XXXVI,
 DA CF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.